Tribunal: TJMT
Processo: 1009665-06.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009665-06.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[PAULO ROGERIO FERREIRA SANTOS - CPF: 273.071.988-19 (ADVOGADO), CESAR AUGUSTO MAZOTTI - CPF: 219.867.368-14 (EMBARGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), FELIPE EDUARDO DEGANUTTI DE BARROS - CPF: 455.920.268-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. –
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM PEDIDO LIMINAR. – LIMINAR DEFERIDA NO PROCESSO ORIGINÁRIO. – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO DIVERSO DO CONTRATO – MORA NÃO COMPROVADA – REQUISITO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA – APLICAÇÃO DE EFEITO TRANSLATIVO – PROCESSO EXTINTO –
INEXISTÊNCIA DE NULIDADE E/OU OMISSÃO – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO JULGADO – INVIABILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, apesar de devidamente abordados todos os aspectos relevantes ao deslinde da causa, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.

2. “
Aplicado o efeito translativo e extinta a ação de alimentos que deu origem ao agravo de instrumento, a autora/agravada restou sucumbente, devendo arcar com a integralidade das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência.
” (TJ-GO - AI: 01080813920178090000, Relator: FERNANDO DE CASTRO MESQUITA, Data de Julgamento: 14/09/2017, 5a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 14/09/2017).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
contra acórdão proferido nos autos
do Agravo
de Instrumento

no
1009665-06.2024.8.11.0000
, interposto por
CESAR AUGUSTO MAZOTTI,
oportunidade em que a Câmara, por unanimidade, proveu o recurso interposto pela parte consumidora.

Em síntese, a instituição financeira apresenta embargos de declaração alegando a ocorrência de omissões e obscuridades, nos seguintes termos:

1)
“
[...] o acórdão é omisso, porque deixou de considerar que o envio da notificação FOI ENDEREÇADA PARA O MESMO ENDEREÇO QUE O DEVEDOR APRESENTOU NO CONTRATO, bem como que depois HOUVE UMA NOVA NOTIFICAÇÃO ENVIADA PELO BANCO PARA ENDEREÇO DECLARADO PELO AGRAVANTE, ALÉM DO PRÓPRIO PROTESTO DO TÍTULO [...]
”; e

2)
“
[...] também se mostra obscuro quando da fixação dos honorários advocatícios no montante de 10% para os fins dos §§ 1o, 2o e 11o do artigo 85 do CPC, isso porque via de regra, o agravo de instrumento não permite a majoração dos honorários recursais [...]
”.

Assim, requer o conhecimento e o acolhimento dos embargos “
a fim de que seja esclarecida a obscuridade [...]
”.

A parte embargada apresentou Contrarrazões (ID. 232293196) na qual alega não haver omissão no Acórdão e pugnando pelo não acolhimento dos aclaratórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração em que a instituição financeira alega a existência de omissão e obscuridade na decisão quanto à sua tese defensiva de que houve a devida constituição em mora da parte consumidora e em relação à fixação de honorários.

Foi lançada a seguinte ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM PEDIDO LIMINAR. – LIMINAR DEFERIDA NO PROCESSO ORIGINÁRIO. – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO DIVERSO DO CONTRATO – MORA NÃO COMPROVADA – REQUISITO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA – APLICAÇÃO DE EFEITO TRANSLATIVO – PROCESSO EXTINTO – RECURSO PROVIDO.

1. A comprovação da mora é requisito indispensável para a ação de busca e apreensão do bem objeto do contrato de alienação fiduciária, conforme a Sumula 72 do Superior Tribunal de Justiça.

2. O envio de notificação extrajudicial para endereço diverso do indicado no contrato não é capaz de configurar a mora da parte.

3. “Restando comprovado que a notificação extrajudicial não foi encaminhada ao endereço indicado no contrato, não está caracterizada a mora, e a intimação mediante protesto por edital é inválida quando não esgotados todos os meios para a localização do devedor.” (N.U 1026952-16.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/01/2024, Publicado no DJE 27/01/2024).

4. Recurso provido.

Pois bem.

Como se sabe, os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Diga-se que o recurso de embargos de declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

No caso em apreço, inexistem as omissões e obscuridades alegadas nos Embargos.

Primeiramente porque o voto discorre de forma clara sobre a não constituição em mora da parte consumidora, conforme se vê no trecho abaixo transcrito:

[...]

Ocorre que, da análise dos autos, verifico não há a presença dos requisitos autorizadores previstos no artigo 3o,
in fine
, do Decreto-Lei no 911/69, posto que nenhuma das duas notificações enviadas foram efetivamente encaminhadas para o endereço constante do contrato.

Conforme indicado na inicial do Agravo, uma das notificações foi enviada para endereço quase que completamente divergente do que o presente no contrato, sendo recebido por terceiro desconhecido, enquanto a outra notificação, embora tenha corretamente indicado o nome do logradouro e o número, deixou de indicar o número do apartamento e indicou CEP de endereço diverso (Rua Manoel José de Campos, na cidade de Várzea Grande – MT).

[...]

Além disso, ainda que não se tenha expressamente frisado sobre a alegação de que fora realizado o protesto do título, é possível verificar pela análise dos documentos que não foi emitida correspondência para o endereço da parte em decorrência do protesto, mas tão somente a sua publicação em jornal eletrônico (ID. 129001362 dos autos 1034914-64.2023.8.11.0041).

Assim sendo, como já colocado no Acórdão, não falar em constituição do consumidor em mora; e a ausência de comprovação da mora retira a condição de desenvolvimento válido e regular do processo e mesmo a possibilidade jurídica da busca e apreensão, ensejando, em consequência, a extinção do feito, nos termos o art. 485, IV, do CPC.

Em verdade, se afigura nítido o intuito do embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Em outras palavras, os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Ademais, é sabido e consabido que mesmo com o fim de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022, CPC/2015 (anterior art. 535, CPC/1973). A orientação da instância superior é pacífica neste sentido, segundo a qual o “
prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC
[1973]” (STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5a Turma, Julgamento em 21/10/2004, DJ 29.11.2004, p. 410).

De outro norte, a decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “
obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes
”, valendo rememorar também que “
o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida
” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1a Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1a Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

Ademais, “
[...] o mero inconformismo da parte não constitui hipótese de cabimento de embargos de declaração e tampouco caracteriza vício no acórdão [...]
” (AgInt no AREsp 1316325/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 16/11/2018)

Já em relação à fixação de honorários, também não há qualquer obscuridade a ser sanada.

Vejam que não se trata de majoração de verbas honorárias, como dito pela parte embargante, mas sim de fixação dos honorários, nos termos do art. 85,
caput
e §§1o e 2o, do CPC, em decorrência do efeito translativo do Agravo, que acarreta a extinção da ação principal.

Nesse sentido, transcrevo alguns julgados: (grifamos)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO DO CAUSÍDICOS. PRESSUPOSTO DE VALIDADE DO PROCESSO. AUSÊNCIA. NÃO REGULARIZAÇÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. HONORÁRIOS. EFEITO TRANSLATIVO. 1. O advogado não será admitido a postular em juízo sem procuração, salvo para evitar preclusão, decadência ou prescrição, ou para praticar ato considerado urgente. 2. A demonstração da capacidade postulatória constitui pressuposto subjetivo de validade do feito, sendo requisito indispensável para o processamento da ação. 3. Como consequência da ausência de procuração nos autos, impõe-se a extinção do feito, sem resolução de mérito, pelo efeito translativo do recurso, conforme inteligência do art. 354, caput, cumulado com o art. 485, IV do CPC/15. 4. Entende-se por efeito translativo a capacidade que tem o tribunal de avaliar matérias que não tenham sido objeto do conteúdo do recurso, por se tratar de assunto que se encontra superior à vontade das partes, independente de sua manifestação, eis que a matéria tratada vai além da vontade do particular, por ser de ordem pública. 5.
Em razão do princípio da causalidade, mister a condenação do autor/recorrido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, com fulcro no artigo 85, § 2o, do Novo Código de Processo Civil
. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJ-GO - AI: 55431607920228090051 GOIÂNIA, Relator: Des(a). DESEMBARGADOR JAIRO FERREIRA JUNIOR, 6a Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R))

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS COM PLEITO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. ALIMENTOS TEMPORÁRIOS. RECONVENÇÃO PROPOSTA NA CONTESTAÇÃO DA AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. LITISPENDÊNCIA. EFEITO TRANSLATIVO DO RECURSO. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. 1. Deve ser julgado prejudicado o agravo interno interposto contra decisão liminar que indeferiu o pedido de tutela de urgência constante no agravo instrumental, quando este se encontra apto para julgamento. 2. Há litispendência quando a autora da ação de alimentos repete pedido feito anteriormente na reconvenção proposta na contestação da ação de dissolução de união estável ajuizada pelo réu. 3. Pode o Tribunal aplicar o efeito translativo dos recursos, em sede de agravo de instrumento, motivo pelo qual deve ser extinto o processo, sem resolução de mérito, ante a verificação de litispendência. 4. Incabível a condenação por litigância de má-fé, quando não evidenciada a prática de ato processual ilícito, de sorte a caracterizar quaisquer das condutas expressas no artigo 80 do CPC/2015. 5.
Aplicado o efeito translativo e extinta a ação de alimentos que deu origem ao agravo de instrumento, a autora/agravada restou sucumbente, devendo arcar com a integralidade das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência.
6. Sendo a vencida beneficiária da gratuidade da justiça, deve ser observado o artigo 98, § 3o, do CPC/15. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJ-GO - AI: 01080813920178090000, Relator: FERNANDO DE CASTRO MESQUITA, Data de Julgamento: 14/09/2017, 5a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 14/09/2017)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO SENTENÇA COLETIVA. SERVIDORES EXONERADOS. FÉRIAS VENCIDAS. FÉRIAS PROPORCIONAIS. DÉCIMO TERCEIRO PROPORCIONAL. ILEGITIMIDADE AD CAUSAM EVIDENCIADA. COISA JULGADA QUE LIMITA O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA AOS DESCRITOS NA AÇÃO ORIGINÁRIA. APLICAÇÃO DE EFEITO TRANSLATIVO. DEMANDA ORIGINÁRIA EXTINTA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1- Inicialmente, cabe ressaltar que, estando o recurso maduro para o julgamento, em atenção ao princípio da celeridade e economia processual, o agravo interno interposto no evento 11 será apreciado conjuntamente com o mérito do agravo de instrumento em epígrafe. 2- A parte exequente, ora agravada, mesmo não estando relacionada na lista de fls. 45/71 da ação coletiva, conforme determinado no título exequendo, ingressou com o cumprimento individual da aludida sentença coletiva. 3- O título exequendo foi enfático ao definir aqueles servidores que tiveram lesão de direitos da mesma natureza, ou seja, aqueles integrantes da listagem apresentada pelo SISEPE. Assim, a sentença estipulou as condições daqueles que podem propor seu cumprimento: representados do Autor relacionados às fls. 45/71. No caso em comento, tem-se que a parte recorrida não integra aludida listagem e, portanto, não possui legitimidade para propor o cumprimento da sentença. 4- Desta forma, uma vez evidenciada a ilegitimidade ad causam da parte exequente, imperativa se torna a extinção da demanda,
atribuindo-se efeito translativo ao recurso de agravo de instrumento, restando à esta Corte de Justiça à possibilidade de extinguir o feito, sem resolução de mérito, em razão da constatação de causa que obsta seu prosseguimento.
5- Recurso conhecido e provido para reconhecer a ilegitimidade ad causam da parte exequente e, mediante aplicação de efeito translativo ao recurso,
julgar extinta a demanda originária, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VI do CPC, com fixação de honorários advocatícios no importe de 10% sobre o valor da causa
, com exigibilidade suspensa. (TJTO , Agravo de Instrumento, 0014733-26.2022.8.27.2700, Rel. JACQUELINE ADORNO DE LA CRUZ BARBOSA , julgado em 22/03/2023, DJe 23/03/2023 17:01:44)

(TJ-TO - AI: 00147332620228272700, Relator: JACQUELINE ADORNO DE LA CRUZ BARBOSA, Data de Julgamento: 22/03/2023, TURMAS DAS CAMARAS CIVEIS)

Desta feita, não há falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, e nem de erro material o acórdão, o que mostra a total impertinência do recurso aviado, razão pela qual, os embargos, mesmo quando para efeito de prequestionamento, devem ser rejeitados.

Ante todo o exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração.

Por fim, reputo prequestionados todos os dispositivos legais invocados, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que,
“
tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida
”
. (EDcl no RMS 18.205/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/04/2006, DJ 08/05/2006, p. 240) (destaquei).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2024